Tribunal: TJMT
Processo: 0000867-31.2018.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000867-31.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - CPF: 122.671.631-87 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA TEREZA FORTES CAPISTRANO SALDANHA - CPF: 030.197.981-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

3. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jeovah Feliciano de Sousa, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Processo Administrativo, por ele proposta, contra o Recorrido, julgou improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor R$5.302,07 (cinco mil, trezentos e dois reais e sete centavos), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, ambos do CPC. (id. 152509735).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, ao argumento de nulidade da CDA, por cerceamento de defesa, eis que a notificação, para apresentar defesa administrativa, foi enviada para endereço diverso do seu.

Aduz que há outros meios para que fosse localizado o seu correto endereço, e que no
site
da Receita Federal, por exemplo, consta endereço diverso daquele para o qual a notificação foi enviada.

Informa, outrossim, que na data dos fatos, tidos como de degradação ao meio ambiente, a propriedade onde se apurou o ilícito, já não lhe pertencia, porquanto vendeu-a em data pretérita.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 152509746).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 156269693).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Recorrente visa a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido, por não vislumbrar vícios que invalidem o Processo Administrativo n. 298.911/2009, decorrente do Auto de Infração n. 119.601.

Colhe-se dos autos que Jeovah Feliciano de Sousa, propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando a nulidade no procedimento, por ausência de citação e pela ilegitimidade passiva, uma vez que já havia vendido o imóvel à época da autuação.

O Magistrado
de primeiro grau
,
ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Processo Administrativo n. 298.911/2009, decorrente do Auto de Infração n. 119.601, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$5.302,07 (cinco mil, trezentos e dois reais e sete centavos), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, ambos do CPC.

Contra essa decisão, Jeovah Feliciano de Sousa interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Recorrente afirma que a notificação para apresentar defesa administrativa é nula, já que foi enviada a endereço que não lhe pertencia.

Vê-se, portanto, que,
o cerne da questão está na nulidade, ou não, do Auto de Infração que gerou a CDA executada, uma vez que fora enviado por AR para endereço diverso ao do autuado.

Preambularmente, cabe ressaltar que, quando é lavrado um auto de infração de natureza ambiental, devem ser observadas as formalidades estabelecidas no art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995):

“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [...]”.

Os procedimentos previstos na citada legislação têm o intuito de garantir que o autuado seja cientificado da lavratura da multa ambiental, para que, querendo, possa apresentar defesa administrativa no prazo legal.

O artigo 38, II, da Lei Estadual n. 7692/2002, porém, regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, e estabelece que
é considerada válida a intimação encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo interessado perante a administração pública
:

“Art. 38. No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

[...]

II -
considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado
; [...]” (grifos nosso)

No caso em apreço,
verifica-se que o órgão ambiental encaminhou a notificação, para que o apelante apresentasse a defesa administrativa, por meio de correspondência, com aviso de recebimento, ao endereço constante dos seus registros, qual seja, Rua General Severiano Fonseca n. 285, CEP: 78.005-600, Cuiabá (MT).

Entrementes, extrai-se dos autos, que nada obstante a parte recorrida afirmar que aquele endereço citado alhures, para o qual encaminhou a correspondência é o mesmo que consta na base de dados da SEMA/MT,
verifica-se que, de fato, não corresponde àquele inserto na Declaração de Imposto de Renda do Recorrente (Id 1960870 – pág. 02), na Declaração do ITR (Id 1960870 – pág. 07) e no Cadastro do Imóvel – Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) (Id 1960870 – pág. 11), qual seja, Av. Palmiro Paes de Barros, Km 01, Coxipó, Cuiabá/MT.

Não bastasse isso, observa-se, ainda, que o endereço informado na CDA diverge daquele indicado no Auto de Infração e no procedimento administrativo de constituição do débito (Id 1960867 – pág. 31). De sorte que, não há correspondência de endereço em nenhum dos atos administrativos.

Veja-se, não há falar, igualmente, na legalidade da notificação por Edital, porque não estão presentes os seus requisitos.

Nesse sentido, a Lei Complementar n. 232/2005, estabelece como deve ser efetuada a notificação do Auto de Infração:

Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.

Desse modo, é crucial esclarecer, que no presente caso, não há falar que o autuado se encontrava em lugar incerto ou não sabido, porquanto o endereço para o qual foi envidada a correspondência não equivale àquele cadastrado nas bases de dados da Fazenda Pública.

Aliás, vejamos o que disciplina o Decreto n. 1.986/2013:

Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

Outrossim, consigna-se que, apesar de constar nas contrarrazões da apelação que o endereço constante na carta registrada foi informado pela própria autuada e que a intimação deve ser considerada válida, a Fazenda Pública não apresentou qualquer documento nos autos para provar essa alegação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”.

Neste contexto, observa-se que a notificação via AR foi encaminhada para endereço diverso daquele da parte Apelante, sendo que a notificação do auto infração sequer constou recebimento, o que torna nula notificação por edital, de modo que o Órgão Ambiental não observou à norma que regulamenta a matéria e, a toda evidência, o direito da ampla defesa e contraditório do Apelante foram violados, de forma que as notificações administravas revelam-se ilegais e configura cerceamento de defesa.

Com efeito, não demonstrada que a intimação da lavratura do Auto de Infração foi encaminhada e recebida no domicílio da parte autuada, ou no endereço informado por ela perante a administração pública, deve ser reconhecida a nulidade dessa intimação/citação, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da existência de elementos que evidenciam a nulidade da intimação do Recorrido quanto à decisão definitiva proferida no Processo Administrativo Ambiental n. 123075/2005, que aplicou a multa de R$ 18.577,29 e que deu suporte à CDA 20161212 (R$ 70.693,24), a qual foi submetida a protesto à sua revelia (id. 545778481), impõe-se a concessão da antecipação de tutela para afastar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA protestada, possibilitando-lhe a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado, ainda mais quando essa decisão está condicionada à prévia caução em dinheiro ou imóvel.

2. “[...] No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. [...]” (TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos). Recurso desprovido. (N.U 1017281-71.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO - CDA CANCELADA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 743 da Lei Complementar n. 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (N.U 0000457-41.2016.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO DIVERSO DO INFRATOR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PROCESSUAL – REGULAÇÃO POR LEI – DECRETO – ATO NORMATIVO SEM STATUS PARA REGULAR PRAZO PRESCRICIONAL – VEDAÇÃO A INOVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTRITA LEGALIDADE (ART 5º, II E ART. 37 DA CF/1988) – LEI FEDERAL N. 9.873/1999 – INAPLICABILDIADE AO CASO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – O processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

2 – A remessa de notificação do autor de infração para endereço diverso, mostrou-se equivocada, o que configura cerceamento de defesa, portanto, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo e da respectiva CDA, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

3 – A prescrição e a decadência, enquanto institutos jurídico limitativo-temporais do direito, possuem o objetivo de prevenir a inércia por parte dos interessados, dando maior estabilidade e segurança para as relações jurídicas.

4 – De acordo com a Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei (art. 66). O Decreto, por se tratar de ato unilateral do Chefe do Poder Executivo, não pode, em regra, inovar na ordem jurídica, criando direito ou dever não previsto na lei.

5 – De acordo com a Constituição Federal: art. 5º (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

6 – No âmbito administrativo, o princípio da legalidade possui ainda maior robustez. As consequências da adoção do princípio da legalidade no processo administrativo vão se confundir com aquelas impostas pelos princípios da indisponibilidade do interesse público e do Estado de Direito. É que todos esses princípios partem da ideia de que o agente público somente pode atuar no estrito cumprimento da lei e para atender o interesse público.

7 – Os institutos da prescrição e da decadência, no processo administrativo ambiental, por possuírem natureza jurídica processual e restritiva de direitos, impondo deveres e constituindo matéria de ordem pública, não podem ser criados por meio de decreto, necessitando de lei, em sentido estrito.

8 – Na ausência da lei, poder-se-ia cogitar a aplicação da legislação federal. Contudo, consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

9 – A Tese fixada no Tema 324 do STJ (É de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa) não pode ser aplicada ao caso, uma vez que o precedente remete à legislação federal, sendo aplicável, portanto, somente no âmbito dos processos administrativos ambientais federais.

10 – Recurso provido em parte. (N.U 0003560-22.2017.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Isto posto, e diante da irregularidade consistente na ausência de citação/intimação da parte autuada para apresentar defesa administrativa, em relação a lavratura de autuação de natureza ambiental, se mostra cristalino o prejuízo suportado, o que implica na reforma da sentença objurgada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Jeovah Feliciano de Sousa, para anular o processo administrativo, em razão do cerceamento de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023